Tribunal: TJBA
Processo: 8136660-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136660-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

APELADO: GRADO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO PEREIRA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BILHETAGEM AUTOMÁTICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO POR AMBAS AS PARTES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente pelo CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA (ID 103388012) e pela GRADO ENGENHARIA LTDA (ID 104006941) em face do acórdão (ID 103012037) que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Consórcio. O primeiro embargante alega contradição no julgado ao reconhecer a suspensão do serviço como meio coercitivo de cobrança, sustentando a continuidade da prestação. A segunda embargante aponta contradições relativas à legitimidade contratual, à validade da sucessão de obrigações e à ausência de prova de adesão específica a cláusulas penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência dos vícios de contradição apontados por ambas as partes no acórdão embargado, especificamente quanto:
a) à conclusão de que houve suspensão do serviço como mecanismo indireto de cobrança, frente aos documentos que indicariam a continuidade da relação comercial;
b) ao reconhecimento da legitimidade contratual do Consórcio, apesar de o instrumento original mencionar o SETPS como contratante;
c) à validade da transferência de obrigações contratuais por meio de ato administrativo de reorganização do sistema;
d) à presunção de ciência e adesão às cláusulas sancionatórias em contrato de adesão; e
e) à adequação da via dos embargos de declaração para veicular inconformismo com o resultado do julgamento e pretender a rediscussão de matéria de mérito já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
4. As alegações de ambas as partes, a pretexto de apontar contradições, revelam nítido inconformismo com as conclusões adotadas pelo colegiado. As supostas contradições são, na verdade, argumentos que confrontam a fundamentação e as conclusões do acórdão, buscando uma nova análise de fatos e provas, o que é incabível nesta via recursal. O acórdão enfrentou as questões de forma clara, coesa e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

6. A reiteração de argumentos já apreciados, desacompanhada de indicação de vício específico, caracteriza o uso protelatório dos embargos de declaração, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
s
rejeitado
s
. Embargante
s
condenado
s
ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do
s
recurso
s
, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8136660-41.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados reciprocamente CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA e GRADO ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
AMBOS
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e aplicar aos embargantes multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR